Tribunal: TJSP
Processo: 1003262-05.2022.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contratos de empréstimo pessoal - Alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central às operações da espécie – Excessividade reconhecida das taxas de juros remuneratórios pactuadas – Recálculo das dívidas ordenado, substituindo-se as taxas contratadas pela taxa média de mercado informada

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contratos de empréstimo pessoal - Alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central às operações da espécie – Excessividade reconhecida das taxas de juros remuneratórios pactuadas – Recálculo das dívidas ordenado, substituindo-se as taxas contratadas pela taxa média de mercado informada pelo Bacen à época da celebração das avenças – Aplicação do entendimento da 2a Seção do STJ ao julgar o REsp 1.061.530-RS - Repetição do indébito determinada na forma simples – Dano moral inocorrente - Procedência parcial decretada nesta instância ad quem - Recurso provido em parte.